Tribunal: CARF
Processo: 10380.018887/2008-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE NIMER CHAMAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.018887/2008-84
ACÓRDÃO
1302-007.466 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
POLO SUL FRIOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2004, 2005
CONSTITUIÇÃO FRAUDULENTA DE PESSOA JURÍDICA. PROCURAÇÃO E
ASSINATURAS. CONJUNTO INDICIÁRIO SUFICIENTE. RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA CONFIGURADA.
Estando presente conjunto de indícios colhidos pela autoridade
administrativa demonstrando as hipóteses de responsabilização previstas
no artigo 124, inciso I, do CTN, por interesse comum do responsável, e no
artigo 135, inciso III, do CTN, por agir como mandatário da pessoa jurídica,
deve-se manter a responsabilidade solidária imputada pela autoridade
fiscal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada. No mérito, acordam, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, mantendo-se a responsabilidade tributária do Sr. Lúcio Moreira Aragão.
Vencida a conselheira Natália Uchôa Brandão, que votou por dar provimento ao recurso quanto a
este ponto. A Conselheira Natália Uchôa Brandão manifestou a intenção de apresentar Declaração
de Voto. Julgamento se iniciou em fevereiro de 2025 com a participação do presidente anterior
desta turma, Paulo Henrique Silva Figueiredo, em relação à questão preliminar.

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas – Relator

Fl. 795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.466 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.018887/2008-84
2
Assinado Digitalmente
Sergio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natalia Uchoa Brandao,
Sergio Magalhaes Lima (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário oposto em face de acórdão da 3a Turma da
DRJ/FOR, que julgou improcedente a impugnação da contribuinte.
Em face da contribuinte foram lavrados os autos de infração de IRPJ, CSLL, PIS e
Cofins (fls. 2 a 45), referente ao anos-calendários de 2004 e 2005, em virtude de omissão de
receitas por parte da fiscalizada.
Conforme relatado no próprio auto de infração, destaco as seguintes informações
que levaram à constatação das infrações e o lançamento de ofício:
(i)
A empresa fiscalizada, no ano calendário de 2004, apresentou declaração de
imposto de renda com base no lucro presumido, informando os campos de receita
“zerados” (fls. 159/194) e apresentando somente DCTF relativa ao 1o trimestre. Em
relação ao ano calendário 2005, a empresa declarou-se como inativa em sua DIPJ
(fls. 195), deixando de apresentar DCTF;
(ii)
A partir da base de dados da CPMF, verificou-se que a empresa realizou
considerável movimentação financeira durante o período fiscalizado, o que
revelaria flagrante omissão de receitas;
(iii)
A empresa teria ainda realizado considerável volume de operações de saídas
de mercadorias anos-calendário de 2004/2005, consoante informações fornecidas
pela Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará, datado de 01/10/2008 (fls. 53/101),
em atendimento ao ofício da RFB no 972/2008, de 17/09/08;
(iv)
A empresa não foi localizada para ser intimada a apresentar documentação
inerente a sua escrituração fiscal, tais como Livro Diário, Razão, LALUR, Livro de
Apuração de ICMS, Entradas e Saídas de Mercadorias, Inventário de Mercadorias
com Escrituração dos anos-calendário 2004/2005 (fls. 102/105), motivo pelo qual
fora intimada via edital (fls. 106);
(v)
Devidamente intimada por intermédio de sua sócia administradora (fls.
107/109), a empresa compareceu à Secretaria da Receita Federal informando o
Fl. 796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.466 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.018887/2008-84
3
extravio de “toda a sua escrita fiscal, após o encerramento de suas atividades, que
ocorreu há alguns anos” (fls. 110);
(vi)
A intimação para apresentação da escrita fiscal da empresa se deu também
na pessoa de Francisco Alberto Moreira Aragão (fls. 123/124) e Lucio Moreira
Aragão (fls. 120/121), que possuíam instrumento público para amplamente
representar a empresa (fls. 146/149 e 156/157). Nesta oportunidade, apenas se
manifestou o Sr. Lúcio Moreira Aragão, quando informou que apenas cumpria
ordens dos sócios e que não possui qualquer livro da empresa (fls. 122).
Diante desse cenário, considerando a não apresentação dos livros fiscais previstos
em lei, a autoridade fiscal realizou o arbitramento do lucro durante o período fiscalizado, com
base no artigo 47, inciso II, da Lei no 8.981/95, utilizando-se das informações constantes na da
Fazenda do Estado do Ceará, deduzindo-se o montante destes tributos já declarados em DCTF.
Em 10 de julho de 2008, a autoridade fiscal oficiou às instituições financeiras Banco
do Brasil, Caixa Econômica Federal e Banco Safra S/A, requisitando dados cadastrais da empresa,
extratos de aplicações financeiras, movimentação em conta corrente e instrumento de procuração
outorgando poderes a terceiros para representarem a pessoa jurídica (fls. 127 a 134).
As respostas foram as seguintes:
(i)
Em 29/08/2008, o Banco Safra atendeu à requisição (fls. 135 a 139),
apresentando as informações referentes à empresa, bem como extratos da
conta corrente em mídia digital (não acostados aos autos e destruídos
posteriormente, conforme fls. 158) e informando não constar qualquer
instrumento procuratório outorgando poderes a terceiros;
(ii)
Em 04/10/2008, o Banco do Brasil informou que não fora localizado
movimento de aplicações financeiras no período solicitado. Na
oportunidade, apresentou informações sobre a movimentação financeira da
empresa fiscalizada e procurações outorgando poderes para Francisco
Alberto Moreira Aragão e Lucio Moreira Aragão (fls. 140 e seguintes);
(iii)
Em 21/11/2008 a Caixa Econômica Federal se manifestou apresentando
extratos bancários de conta corrente e aplicações financeiras da empresa
fiscalizada (igualmente não acostados aos autos e destruídos
posteriormente), bem como cópia de fichas de abertura, documentos
pessoais e instrumento procuratório para Francisco Alberto Moreira Aragão
representar a empresa (fls. 150 e seguintes).
Com base nessas procurações, foi lavrado termo de sujeição passiva solidária para
declarar aos Srs. Lucio Moreira Aragão e Francisco Alberto Moreira Aragão como responsáveis
pelo crédito tributário constituído, com base nos artigos 124, inciso I, 135, inciso III e 149, inciso
Fl. 797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.466 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.018887/2008-84
4
VII, todos do Código Tributário Nacional (“CTN”). No termo de sujeição passiva solidária de fls. 48,
extraem-se as seguintes informações:
(i)
Desde o início das atividades da empresa fiscalizada, figuraram como sócios
o Sr. Francisco de Assis Rodrigues, com poderes de gerência, e Sr. José
Gaudino da Silva Filho. Em 03/11/05, Francisco de Assis Rodrigues retirou-se
da sociedade e em seu lugar ingressou a Sra. Juciara Silva Magalhães;
(ii)
As pessoas físicas José Galdino da Silva Filho, Francisco de Assis Rodrigues e
Juciara Silva Magalhães, nunca possuíram patrimônio compatíveis com a de
empresários da pessoa jurídica fiscalizada, pois sempre apresentaram
declaração sem qualquer rendimento a título de pró-labore ou lucro;
(iii)
O Sr. Francisco de Assis Rodrigues sequer possui endereço atualizado
perante a Receita Federal, pois em seu cadastro consta como residente no
mesmo endereço da pessoa jurídica fiscalizada, onde atualmente encontra-
se estabelecida a empresa Nutrinor Restaurantes de Coletividade,
completamente estranha à fiscalizada;
(iv)
A Sra. Juciara Silva Magalhães, ao se manifestar nos autos, informou que a
pessoa jurídica “encerrou suas atividades há alguns anos” e que os
administradores da empresa eram aqueles constantes no contrato social;
(v)
A Sra. Juciara Silva Magalhães, embora devidamente intimada, não
compareceu para prestar esclarecimentos pretendidos;
(vi)
Restou caracterizada flagrante sonegação, pois a pessoa jurídica fiscalizada
não foi localizada no endereço mantido perante o Fisco; não foram
apresentados os livros inerentes à escrituração fiscal; as informações
obtidas da documentação fiscal fornecidas pela Secretaria da Fazenda
Estadual demonstravam volume considerável de operações mercantis;
houve intensa movimentação financeira em suas contas bancárias,
conforme base de dados da CPMF;
(vii)
Nas fichas cadastrais da pessoa jurídica fiscalizada perante as instituições
financeiras,
o
Sr.
Lúcio
Moreira
Aragão
figurava
como Diretor
Financeiro/Administrador da empresa;
(viii)
Que “100% da movimentação bancária realizada pela empresa no biênio
fiscalizado se deu junto ao Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal”
(embora esta informação não possa ser auferida por conta da destruição dos
extratos bancários, conforme fls. 158);
(ix)
As procurações públicas encaminhadas pelas instituições financeiras são
prova cabal de que a empresa teria sido constituída por intermédio de
interposta pessoa;
Fl. 798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.466 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.018887/2008-84
5
(x)
Que as declarações de Imposto de Renda do Sr. Lucio Moreira Aragão, então
administrador da pessoa jurídica, trazem inúmeras evidências de ser ele o
proprietário da pessoa jurídica, a saber:
a. consta como bem do Sr. Lucio Moreira Aragão o imóvel onde a pessoa
jurídica fiscalizada era instalada;
b. este imóvel já servira de domicílio para firma individual de Francisco
Alberto Moreira Aragão, seu irmão, cujo ramo de atividade era o mesmo
da empresa fiscalizada;
c.
nas declarações DIPF do Sr. Lucio Moreira Aragão não constam
rendimentos auferidos pelo exercício da administração da pessoa
jurídica fiscalizada;
d. o endereço da filial da fiscalizada coincide com o endereço da pessoa
jurídica LMA Representação Comercial LTDA, que também pertence aos
Srs. Lucio Moreira Aragão e que atua no mesmo ramo de atividade;
e. o Sr. Lucio Moreira Aragão também figura como proprietário e
responsável de empresa diversa (Lícita Comércio de Representações
LTDA), do mesmo ramo que a fiscalizada;
f.
o Sr. Francisco Alberto Moreira Aragão, além de proprietário de duas
empresas, figura como responsável de mais duas (Superfrio
Distribuidora de Alimentos, CNPJ/MF no 08.374.914/000124 e Superfrio
Distribuidora de Alimentos, CNPJ/MF no 08.374.337/000179), também
do mesmo ramo de atividade empresarial;
g. o patrimônio do Sr. Lucio Moreira Aragão é da ordem de R$ 700.000,00,
enquanto os sócios da pessoa jurídica fiscalizada sequer possuem
patrimônio;
(xi)
Que é difícil admitir que as pessoas físicas constantes no contrato social são
os sócios da pessoa jurídica fiscalizada, pois sequer possuem patrimônio
para serem proprietário de empresa com tamanho faturamento;
(xii)
Que é estranho o fato de os sócios da fiscalizada outorgarem procuração
para dois irmãos, completamente desconhecidos e que atuam no mesmo
ramo empresarial que sua empresa, supostamente concorrentes;
(xiii)
Que é no mínimo duvidoso que duas pessoas desconhecidas outorguem
procuração para dois irmãos, atuantes no mesmo ramo empresarial, para
movimentarem suas contas bancárias na ordem, cuja movimentação atingiu
a soma R$ 19.029.109,00 em 2004 e R$ 15.013.682,91 em 2005;
Fl. 799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.466 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.018887/2008-84
6
(xiv)
Por fim, que estas evidências indicam se tratar de constituição de pessoa
jurídica por interposição fraudulenta de pessoas;
Cientificado, o Sr. Lúcio Moreira Aragão, responsável solidário, apresentou
impugnação (fls. 250 a 278). Defende a ausência de responsabilidade solidária, prestando
assessoria comercial para a contribuinte; ainda que tivesse procuração para atuar no Banco do
Brasil, não realizava movimentações bancárias com frequência; que a procuração, emitida no ano
de 2001 não foi renovada e o Banco do Brasil exigia a renovação a cada 12 meses; que o fato da
empresa estar constituída em imóvel do impugnante só confirma a boa relação deste com o seu
sócio, sendo que o imóvel era dividido em duas lojas; que as relações de trabalho informais é uma
realidade do Brasil e que a empresa não formalizou a relação com o impugnante; que a empresa
LMA foi baixada de ofício em novembro de 2002; que após isso o imóvel foi em que sediada a LMA
foi alugado à contribuinte; que as outras empresas de propriedade do Sr. Francisco Aragão eram
matriz e filial e atuavam no mesmo ramo da contribuinte; que seu patrimônio foi construído em
período anterior ao fiscalizado, pois em 2001 já totalizava a monta de R$ 363.069,80, conforme
declaração de IRPF.
Além disso, defendeu a impossibilidade de aplicação do artigo 135 do CTN ao
presente caso. Igualmente, refuta a aplicação do artigo 124, inciso I, do CTN.
A DRJ julgou a impugnação improcedente, conforme acórdão assim ementado (fls.
fls. 306 a 322):
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004, 2005
SIMULAÇÃO. INTERPOSTA PESSOA. EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE.
Na utilização de interposição de pessoa o intuito do Declarante é o de inculcar a
existência de um Titular de Direito, mencionado na Declaração, ao qual, todavia,
nenhum direito se outorga ou se transfere, servindo seu nome exclusivamente
para encobrir o da pessoa a quem de fato se quer outorgar ou transferir o direito
de que se trata, afigurando-se, na espécie, o evidente intuito defraude,
enquadrável na tipificação de simulação da identidade dos verdadeiros
Responsáveis pela Empresa Fiscalizada.
MULTA OUALIFICADA Nos casos de lançamento de. ofício deve ser aplicada a
multa qualificada sobre a totalidade ou diferença do tributo devido, quando
comprovado o evidente intuito de fraude.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Anocalendário: 2004, 2005
ARBITRAMENTO DE LUCRO.
A não apresentação dos Livros e Documentos da escrituração contábil, por ocasião
da fiscalização, justifica o arbitramento do lucro calculado sobre os valores das
receitas auferidas pela Empresa.
Fl. 800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.466 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.018887/2008-84
7
DIVERGÊNCIA ENTRE A RECEITA INFORMADA NOS DOCUMENTOS FISCAIS
ESTADUAIS E A DECLARADA AO FISCO FEDERAL (DIPJ).
Não logrando o Contribuinte justificar a diferença dos valores dos faturamentos
consignados, em relação a idêntico período, nas Declarações de Informações da
Pessoa Jurídica DIPJ versus Documentos Fiscais Estaduais (Guias de Informação
Mensal do ICMS e Declarações de Informações Económico-Fiscais), procede o
Lançamento com base nos valores efetivamente levantados pela Fiscalização.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2004, 2005
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CCONTRIBUÇÃO PARA O PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO
SOCIAL PIS. CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL.
Dada a íntima relação de causa e efeito que vincula as Exigências, a Decisão
proferida no Lançamento Principal é aplicável aos Lançamentos Decorrentes.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004, 2005
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE AÇÃO FISCAL.
Não provada violação das disposições contidas no artigo (art.) 142 do Código
Tributário Nacional CTN, nem dos arts. 10 e 59 do Decreto 70.2351/1972, não há
que se falar em nulidade do Lançamento formalizado através de Auto de Infração.
POSICIONAMENTOS DE ILUSTRES JURISTAS.
A Autoridade Administrativa não tem competência para apreciar alegações de
descabimento de norma legitimamente inserida no ordenamento jurídico
nacional, não obstante posicionamentos de Ilustres Juristas, por motivo de essa
matéria ser reservada ao Supremo Tribunal Federal.
DECISÕES JUDICIAIS.
A teor do art. 100, inciso II, do Código Tributário Nacional, as Decisões Judiciais,
mesmo proferidas pelos Órgãos Colegiados, sem uma lei que lhes atribua eficácia,
não constituem normas complementares do Direito Tributário e não podem ser
estendidas genericamente a outros casos, somente aplicando-se sobre a questão
em análise e vinculando as partes envolvidas naqueles litígios.
Lançamento Procedente.
O Sr. Lucio Moreira Aragão foi intimado em 01 de setembro de 2009 e apresentou
Recurso Voluntário (fls. 346 a 388) em 30 de setembro de 2009. Reprisando os argumentos da
impugnação, adicionalmente, sustenta a nulidade do Acórdão da DRJ, pois foi omisso com relação
aos argumentos delineados na impugnação e refutou argumentos não arguidos pelo recorrente.
Fl. 801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.466 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.018887/2008-84
8
Em 8 de outubro de 2013 esta turma proferiu o Acórdão no 1302-001.208 (fls. 501 a
513), negando provimento ao Recurso Voluntário, por unanimidade. Embora o relatório do
acordão descreva o transcurso desse processo, o voto tratou de matéria diversa e distinta do
litígio sob análise.
O Sr. Lúcio Moreira Aragão ajuizou ação anulatória em face do Acórdão no 1302-
001.208, requerendo sua nulidade. Liminarmente, a execução fiscal que buscava a satisfação do
crédito tributário aqui lançado foi suspensa, determinando, igualmente, a suspensão do crédito
tributário objeto deste processo administrativo fiscal.
Posteriormente, se tem notícia nos autos da sentença do processo judicial que
declarou nulo o julgamento anteriormente feito por esta turma, determinando que seja proferida
decisão adequada, apreciando a matéria de defesa apresentada pelo recorrente. Conforme
informa a PGFN às fls. 775, 776 e 779, em segunda instância confirmou o mérito julgado.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Nimer Chamas, Relator.

Admissibilidade
O Recurso Voluntário do Sr. Lúcio Moreira Aragão (responsável) é tempestivo e
cumpre os demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Delimitação da Controvérsia
Em razão de o litígio se instaurar somente com relação ao Sr. Lúcio Moreira Aragão,
único impugnante do lançamento de ofício e recorrente da decisão da DRJ, apenas as matérias
relacionadas à sua sujeição passiva ao lançamento serão enfrentadas.
Desnecessário analisar o mérito dos lançamentos.

Preliminar de Nulidade da Decisão da DRJ
O recorrente alega que a decisão da DRJ não analisou seus argumentos de defesa,
motivo pelo qual seria nula.
Como se sabe, o artigo 31 do Decreto no 70.235/1972 assim dispõe:
Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais, conclusão
e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os autos de infração e
Fl. 802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.466 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.018887/2008-84
9
notificações de lançamento objeto do processo, bem como às razões de defesa suscitadas
pelo impugnante contra todas as exigências.
Nesse sentido, deve o julgador administrativo cumprir tais formalidades em seus
atos típicos. E entendo que assim o fez o julgador de piso.
Analisando a decisão da DRJ, observa-se que ela é descritiva e detalhista sobre todo
o processo. No voto, o relator, inclusive, reafirma todas as alegações da recorrente em sua defesa,
contudo, manifesta sua convicção sobre o acerto da hipótese de responsabilização interpretada
peal autoridade fiscal. Há efetiva análise de fato e de direito.
Assim sendo, afasto a preliminar de nulidade do Acórdão da DRJ.

Mérito
O recorrente foi responsabilizado com fundamento nos artigos 124, inciso I e 135,
inciso III, do CTN. Passo a analisar sua sujeição passiva.

Responsabilidade solidária (artigo 124, inciso I, do CTN)
O Código Tributário Nacional, atendendo à norma esculpida no artigo 146 da
Constituição Federal, estatui que o sujeito passivo da obrigação tributária é o contribuinte ou o
responsável. O primeiro mantém relação pessoal e direta com o fato jurídico-tributário, ao passo
que a sujeição passiva do segundo decorre de expressa disposição legal.
A norma interpretada (artigo 121 do CTN), deixa claro que o responsável não realiza
diretamente a materialidade da norma de incidência tributária, mas mantém vínculo indireto com
o fato tributado, decorrendo a sua relação jurídica de expressa determinação legal.
A responsabilidade solidária preconizada no artigo 124 do Código Tributário
Nacional tem a seguinte redação:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem.
O artigo 124, inciso I, do CTN, pressupõe o “interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal”.
A doutrina jurídica defende que o interesse comum não se confunde com o mero
interesse econômico, social ou moral, que pode existir nas relações, devendo constituir um
Fl. 803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.466 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.018887/2008-84
10
interesse jurídico, de pessoas que estão no mesmo polo da relação jurídica escolhida pelo
legislador como suporte fático para a incidência tributária1.
Nesse contexto, a interpretação da hipótese de responsabilização prevista no artigo
124, inciso I, do CTN, não deve ser restrita, pois o emprego da expressão “situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal”, implica reconhecer o interesse comum quando observado,
de fato, o contribuinte e o responsável estejam no mesmo polo da obrigação tributária (e.g.
coproprietários de um imóvel sujeito à incidência do IPTU), mas também quando o contribuinte e
outra pessoa jurídica tenham interesse comum na situação para que não ocorra o fato gerador da
obrigação principal, ou para que este ocorra de forma mitigada, praticando, para tal, atos
contrários à legislação tributária.
E tal contexto é mais relevante quando se analisa as situações em que se
escancaram a intenção de sonegação, fraude ou conluio – evito afirmar grupos econômicos, pois
não necessariamente a situação se aplicaria. O interesse comum, então, deve ser compreendido à
sua alusão prática, onde um ou mais sujeitos, alinhados na consecução dos atos que configuram o
nascimento da obrigação ou o impedem de acontecer, almejam uma consequência específica (o
objetivo do interesse, qual seja evitar a situação que possa culminar na ocorrência do fato
gerador).
Sem dúvidas, não se trata de um mero interesse social, moral ou econômico que
autoriza a aplicação do artigo 124, inciso I, do CTN, mas sim o interesse jurídico na situação que
constitui ou deixa de constituir o fato gerador do tributo, atrelado a uma dessas três vertentes, a
qual a econômica é geralmente a identificável.
Antes de adentrar aos aspectos fáticos da responsabilização, teço algumas
considerações sobre a segunda hipótese de normativa imputada pela autoridade fiscal.

Responsabilidade solidária (artigo 135, inciso III, do CTN)
Os artigos 134 e 135 do CTN tratam da responsabilidade de terceiros em relação à
obrigação tributária dos contribuintes. Em regra, são dois os eventos que podem ensejar a
responsabilização com base nos dois artigos. Com relação ao artigo 134, verifica-se que
geralmente existe uma sucessão entre o contribuinte e o responsável, por exemplo, os pais pelos
tributos devidos pelos seus filhos menores, ou os sócios, no caso de liquidação de sociedade de
pessoas. Já no artigo 135, exige-se a prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos, geralmente, para se responsabilizar as pessoas físicas que atuam em
nome de uma pessoa jurídica.
Seguem os excertos legais:

1 A esse propósito, vide: SANTOS, Ramon Tomazela. Responsabilidade tributária e grupo econômico. In:
Revista Dialética de Direito Tributário no 238, jul./2015, p. 108, 120-121 e CARVALHO, Paulo de Barros.
Curso de Direito Tributário, 14a ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 310 e 311.
Fl. 804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.466 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.018887/2008-84
11
Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação
principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que
intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis:
I - os pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores;
II - os tutores e curadores, pelos tributos devidos por seus tutelados ou
curatelados;
III - os administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos por estes;
IV - o inventariante, pelos tributos devidos pelo espólio;
V - o síndico e o comissário, pelos tributos devidos pela massa falida ou pelo
concordatário;
VI - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, pelos tributos devidos
sobre os atos praticados por ele, ou perante eles, em razão do seu ofício;
VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas.
Parágrafo único. O disposto neste artigo só se aplica, em matéria de penalidades,
às de caráter moratório.
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
A leitura detida dos incisos II e III, do artigo 135, do CTN, torna possível concluir que
a responsabilização de mandatários, prepostos ou empregados, no caso do inciso II e dos
diretores, gestores ou representantes das pessoas jurídicas, prevista no inciso III, é necessário
demonstrar a prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos.
Reitero, a hipótese do diploma tributário é cristalina e mostra ser imprescindível a
demonstração dos atos pelos quais se evidenciou a conduta infracional, sob pena de se
responsabilizar ilegalmente terceiros que não praticaram efetivamente nenhum ato contrário ao
ordenamento jurídico, mas, por álea empresarial, viram-se numa situação de inadimplência fiscal.
Não se trata de responsabilização por mero inadimplemento e nem da responsabilização imediata
dos administradores da empresa inadimplente frente ao fisco, somente por assumirem essa
função.
Diante dessas considerações teóricas, analiso o caso concreto.

Fl. 805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.466 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.018887/2008-84
12
Aspectos fáticos da responsabilidade solidária imputada ao Sr. Lúcio Moreira Aragão
Confrontando as acusações da autoridade fiscal e a defesa da contribuinte, não
identifico razões para reformar a decisão de piso e exonerar o recorrente da responsabilidade
solidária que lhe foi imputada.
Inicialmente, destaco que a autoridade fiscal apresenta diversos elementos como
indícios da atuação do recorrente e este os contestou (imóvel de sede da contribuinte vs. contrato
de locação; o imóvel era dividido em duas salas; relação de trabalho informal do recorrente com a
contribuinte; convergência ou divergência de objeto social das empresas LMA Representação
Comercial Ltda. e Licita Comércio e Representações Ltda. e da contribuinte; relação do outro
responsável solidário; e a existência de patrimônio do recorrente).
Não obstante alguma controvérsia possa surgir entre esse confronto de acusações e
defesas, os elementos que atestam a responsabilidade do recorrente são inegáveis: a existência de
procuração que lhe conferia poderes para movimentar contas bancárias em nome da contribuinte,
as fichas de abertura de conta bancária apresentada no curso da fiscalização pela Caixa Econômica
Federal, a similitude das assinaturas e o fato de não ter coerência lógica a ordem cronológica dos
documentos com as irresignações do recorrente.
Analiso.
À fl. 114, na última página do Contrato Social da contribuinte, nota-se a seguinte
assinatura do Sr. Francisco de Assis Rodrigues (então sócio da empresa).

À fl. 148, verifica-se procuração da contribuinte conferindo amplos, gerais e
ilimitados poderes ao Sr. Lúcio Moreira Aragão, “para administrar a Empresa acima qualificada;
podendo pagar e receber contas, comprar e vender mercadorias relativas aos negócios da
Empresa, promover cobranças amigáveis e judiciais, dar recibos e quitações, abrir, movimentar e
encerrar quaisquer contas bancária correntes em nome da Empresa, em quaisquer
estabelecimentos bancários públicos e particulares”, celebrada em 24 de maio de 2001.
O documento de fl. 152, a Ficha de Abertura da conta junto à Caixa Econômica
Federal, que ocorreu em 05/03/2003, indica o recorrente como segundo representante legal, Sr.
Lúcio Moreira Aragão, veja:
Fl. 806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.466 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.018887/2008-84
13

À fl. 247, no documento pessoal do Sr. Lúcio Moreira Aragão, nota-se a seguinte
assinatura:

É a mesma assinatura da Impugnação (fl. 278) e do Recurso Voluntário:

O contrato de locação da contribuinte com o recorrente consta às fls. 281 a 282,
celebrado em 01 de abril de 2001 e cuja data de término é 31 de março de 2002, com
autenticação de 9 de maio de 2001.
Nesse compasso, algumas evidências podem ser extraídas:
Fl. 807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.466 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.018887/2008-84
14
(i)
as assinaturas, ainda que não feita qualquer perícia grafotécnica, para fins
de convencimento deste julgador, são aparentemente semelhantes ao
observar os documentos acima mencionados;
(ii)
mesmo após o suposto vencimento da procuração outorgada em 24 de maio
de 2001 ao Sr. Lúcio, que supostamente ocorrera em 24 de maio de 2002,
em razão de sua alegação que teria duração de apenas 12 meses para o
Banco do Brasil e precisava ser renovada, em 05 de março de 2003 o
responsável participou da abertura de conta junto à Caixa Econômica
Federal;
(iii)
ainda que vencido o contrato de locação celebrado com a contribuinte no
ano de 2002, nenhum outro documento foi apresentado para demonstrar
sua prorrogação, distrato ou qualquer indício sobre o deslinde da relação
jurídica e, mais, nota-se que o recorrente continuou atuando como
mandatário da empresa, conforme observado acima, no ano de 2003; e
(iv)
o Banco do Brasil, ao prestar informações no processo, não menciona o
vencimento da procuração outorgada ao recorrente.
Portanto, considerando que a quase totalidade da movimentação bancária realizada
pela contribuinte nos anos-calendário de 2004 e 2005 foram feitas junto ao Banco do Brasil e à
Caixa Econômica Federal, somando-se à ausência de provas que refutassem a responsabilidade do
Sr. Lúcio Moreira Aragão – que deveriam ser produzidas pelo mesmo, mas não foram -, as provas
indiciárias da conduta dolosa e do interesse comum do responsável indicam o acerto da imputação
de sua responsabilidade solidária.
Ademais, reforça toda essa argumentação a constatação de que nos anos
fiscalizados a contribuinte movimentou mais de 34 milhões de reais, sem que os seus sócios não
tivessem quaisquer rendimentos ou patrimônio, ao passo que outorgara procuração para pessoas
que atuam no mesmo setor para movimentar contas bancárias e realizar quaisquer atos
mercantis.
Assim, a conduta identificada é suficientes para demonstrar o interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, estatuído no artigo 124, inciso I, do
CTN, atraindo a sujeição passiva do recorrente.
Por outro lado, embora a responsabilidade esteada no artigo 135, inciso III, do CTN
possa ser fluida, em razão da indefinição da relação jurídica entre o recorrente e a contribuinte (é
empregado, prestador de serviços ou sócio de fato?), entendo que também está configurada sua
hipótese, tendo em vista que ficou demonstrado nos autos a participação do recorrente de fato
como “diretor, gerente ou representante” da contribuinte. Como toda a relação está maculada por
condutas ilícitas (simulação, fraude e pelo nítido intuito de sonegação fiscal), exigir rigor técnico
entre a configuração do inciso II ou III do artigo 135 do CTN é desarrazoado.
Fl. 808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.466 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.018887/2008-84
15
Diante do exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário, mantendo a
responsabilidade solidária do Sr. Lúcio Moreira Aragão com fundamento no artigo 124, inciso I e
135, inciso III, do CTN.

Conclusão
Ante aos fundamentos enfrentados, nego provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira Natália Uchoa Brandão

Peço vênia ao ilustre Relator e à maioria para divergir quanto à manutenção da
responsabilidade tributária solidária imputada ao Sr. Lúcio Moreira Aragão.
1. Delimitação da controvérsia
A controvérsia cinge-se à análise da sujeição passiva do recorrente como
responsável solidário pelo crédito tributário apurado em desfavor da empresa POLO SUL FRIOS
LTDA., com fundamento nos arts. 124, I, e 135, III, do Código Tributário Nacional.
2. Da inaplicabilidade do art. 124, I, do CTN
O art. 124, I, do CTN condiciona a solidariedade à existência de “interesse comum
na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal”.
O STJ assim já decidiu:

STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2101179/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa,
DJe 08/04/2024: “III- A responsabilidade solidária do art. 124 do CTN não
decorre exclusivamente da demonstração da formação de grupo econômico,
demandando a comprovação de práticas comuns, prática conjunta do fato
gerador ou, ainda, quando há confusão patrimonial.”
Ainda, há julgado desta Corte nesse sentido:
Processo no 10469.720547/2007-66
Recurso Voluntário
Fl. 809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.466 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.018887/2008-84
16
Acórdão no 1401-002.066 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 17 de agosto de 2017
Matéria RESPONSABILIDADE DO ARTIGO 124 DO CTN
Recorrente PEROBAS BEACH LTDA.
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003, 2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRESSUPOSTOS RECURSAIS. LEGITIMIDADE.
Não tem legitimidade recursal a pessoa física que não é indicada como
contribuinte ou responsável no auto de infração.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
ART.
124
DO
CTN.
PROCURADOR.
FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE DO AUTO DE INFRAÇÃO. Não se mantém a
responsabilidade solidária quando nem o auto de infração nem o Termo de
Verificação Fiscal descrevem suficientemente a base legal e a hipótese fática que
fundamentam a autuação. O artigo 124 do CTN trata de solidariedade que pode
atingir o contribuinte (pessoa que tem relação com o fato gerador) e o
responsável (pessoa assim indicada por lei), a depender da configuração do
interesse comum (inciso I) ou da indicação da expressa previsão em lei (inciso II).
Para aplicação do inciso II deve haver indicação no auto de infração de tal
expressa previsão legal, de modo que a menção isolada ao artigo 124 do CTN não
permite responsabilizar o procurador de sócia estrangeira. Já no caso do artigo
124, I, o interesse comum ali referido é jurídico e não meramente econômico. O
interesse jurídico comum deve ser direto, imediato, na realização do fato gerador
que deu ensejo ao lançamento, e resta configurado quando as pessoas participam
em conjunto da prática dos atos descritos na hipótese de incidência, cada uma em
nome próprio. Essa participação em conjunto pode ocorrer tanto de forma direta,
quando as pessoas efetivamente praticam em conjunto o fato gerador, quanto
indireta, em caso de confusão patrimonial, quando ambas dele se beneficiam em
razão de sonegação, fraude ou conluio. Não havendo prova de que atuou em
nome ou em benefício próprio, não se verifica na atuação do procurador o
interesse comum que autoriza sua responsabilização com base no artigo 124, I, do
CTN.
No caso em exame, o voto condutor amparou a responsabilidade solidária em
elementos meramente circunstanciais (no meu entendimento), tais como: coincidência de
endereço, outorga de procurações bancárias e divergências patrimoniais entre sócios formais e o
imputado responsável solidário. Todavia, entendo que tais indícios não configuram interesse
jurídico direto na ocorrência do fato gerador dos tributos exigidos.
Assim, não reconheço a incidência do art. 124, I, do CTN.
3. Da inaplicabilidade do art. 135, III, do CTN
Fl. 810
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.466 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.018887/2008-84
17
O art. 135, III, do CTN prevê a responsabilidade pessoal de diretores, gerentes ou
representantes apenas quando houver atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos.
O STJ consolidou a compreensão de que:

Súmula 430/STJ: “O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade
não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente.”

REsp 1.101.728/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 11/03/2009: “2. É
igualmente pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que a simples falta
de pagamento do tributo não configura, por si só, nem em tese,
circunstância que acarreta a responsabilidade subsidiária do sócio, prevista
no art. 135 do CTN. É indispensável, para tanto, que tenha agido com
excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto da
empresa (EREsp 374.139/RS, 1a Seção, DJ de 28.02.2005).”
Ainda, este Conselho já se pronunciou de modo restritivo em casos análogos:

Acórdão no 1201-002.112, Conselheira Relatora Ester Marques Lins de
Sousa, Sessão em 10/04/2018: “SUJEIÇÃO PASSIVA. PROCURADOR. A mera
qualificação de Procurador não enseja a imputação de responsabilidade
pessoal ou solidária, devendo o fisco motivar e comprovar a prática de ato
com excesso de poderes ou a caracterização de confusão patrimonial.”

Acórdão no 1301-002.744, Conselheira Milene de Araújo Macêdo, Sessão
dem 21/02/2018: “RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PROCURADORES.
MANDATÁRIOS. INTERESSE COMUM. INEXISTÊNCIA. A falta de comprovação
do interesse comum previsto no art. 124, I do CTN e a inexistência da prática
de atos com excesso de poderes ou infração à lei ou contrato social, nos
termos do art. 135, II, afasta aplicação da sujeição passiva solidária a
procurador e mandatários. RESPONSABILIZAÇÃO TRIBUTÁRIA. EXCLUSÃO
POLO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. JOÃO SHOITI KAKU.
CABIMENTO A falta de comprovação de qualquer infração funcional
praticada pelo Sr. João Shoiti Kaku, por violação da lei ou do estatuto social,
afasta a aplicação da sujeição passiva solidária da obrigação tributária.”
A doutrina de Hugo de Brito Machado esclarece a responsabilidade de diretores,
gerentes ou representantes só existe em casos de atos com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos, não pelo simples inadimplemento tributário. O autor leciona que:
O art. 10 do Decreto n. 3.708, de 10.1.1919 (Lei das Sociedades por Quotas), e
também o art. 158 da Lei n. 6.404, de 15.12.1976 (Lei das Sociedades Anônimas),
atribuem aos administradores responsabilidade pelos atos praticados com
violação da lei, do contrato ou estatuto. E o próprio art. 135, inciso III, do Código
Tributário Nacional estabelece que os diretores, gerentes ou representantes de
Fl. 811
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.466 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.018887/2008-84
18
pessoas jurídicas de direito privado respondem pessoalmente pelos créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
De todos esses dispositivos legais se conclui que a regra é a de que os diretores,
gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado não
respondem pessoalmente pelos tributos devidos por tais pessoas jurídicas. E a
exceção é a de que existirá tal responsabilidade se se tratar de créditos
correspondentes de obrigações tributárias resultantes de atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
Não se pode admitir que o não pagamento do tributo configure a infração de lei
capaz de ensejar tal responsabilidade, porque isto levaria a suprimir-se a regra,
fazendo prevalecer, em todos os casos, a exceção. O não cumprimento de uma
obrigação qualquer, e não apenas de uma obrigação tributária, provocaria a
responsabilidade do diretor, gerente ou representante da pessoa jurídica de
direito privado inadimplente. Mas tal conclusão é evidentemente insustentável. O
que a lei estabelece como regra, isto é, a limitação da responsabilidade dos
diretores ou administradores dessas pessoas jurídicas, não pode ser anulado por
esse desmedido elastério dado à exceção.
É importante notar-se que a responsabilidade dos sócios-gerentes, diretores e
administradores de sociedades, nos termos do art. 135, III, do CTN, é por
obrigações resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos. Poder-se-ia, assim, sustentar que a obrigação,
pela qual respondem, há de ser resultante de atos irregularmente praticados. O
próprio nascimento da obrigação tributária já teria de ser em decorrência de atos
irregulares. (Curso de Direito Tributário, 22a ed., p. 140 – grifos no original).
No presente feito, entendo não restar comprovado ato específico do responsável
atribuído que configurasse excesso de poderes ou infração legal. O ilustre Relator menciona a
existência de procurações, fichas bancárias e assinaturas semelhantes. Todavia, tais elementos, a
meu ver, são insuficientes para demonstrar a prática de atos ilícitos concretos pelo Sr. Lúcio
Moreira Aragão e que de tais elementos houve como resultado as obrigações tributárias da
empresa recorrente.
Ao contrário, os documentos colacionados apenas evidenciam a possibilidade de
representação, sem prova de utilização indevida ou de gestão de fato. Não houve demonstração
de que o responsável solidário tenha deliberado sobre operações, omitido obrigações fiscais ou
conduzido atos de administração lesivos o que, ao meu sentir, seriam provas concretas para
análise quanto ao acolhimento de sua inclusão como responsável solidário no presente feito.
4. Da necessidade de prova robusta
Fl. 812
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.466 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.018887/2008-84
19
A responsabilidade de terceiros constitui exceção à regra da pessoalidade tributária
e exige interpretação estrita (CF, art. 150, I). A ampliação com base em meras presunções viola a
legalidade estrita e a segurança jurídica.
Como bem assentou o STJ no REsp 1.643.944/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães,
DJe 25/05/2022:
IV. No exercício da atividade econômica, ocorre amiúde, em razão de injunções
várias, o inadimplemento de obrigações assumidas por pessoas jurídicas. Não é
diferente na esfera tributária. Embora se trate inegavelmente de uma ofensa a
bem jurídico da Administração tributária, o desvalor jurídico do inadimplemento
não autoriza, por si só, a responsabilização do sócio-gerente. Nesse sentido, aliás,
o enunciado 430 da Súmula do STJ - em cuja redação se lê que "o inadimplemento
da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade
solidária do sócio-gerente" -, bem como a tese firmada no REsp repetitivo
1.101.728/SP (Rel. Ministro TEORI ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de
23/03/2009), que explicita que "a simples falta de pagamento do tributo não
configura, por si só, nem em tese, circunstância que acarreta a responsabilidade
subsidiária do sócio, prevista no art. 135 do CTN. É indispensável, para tanto, que
tenha agido com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao
estatuto da empresa" (Tema 97 do STJ).
V. Tal conclusão é corolário da autonomia patrimonial da pessoa jurídica. Se, nos
termos do art. 49-A, caput, do Código Civil, incluído pela Lei 13.874/2019, "a
pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou
administradores", decorre que o simples inadimplemento de tributos não pode
gerar, por si só, consequências negativas no patrimônio dos sócios. Como
esclarece o parágrafo único do aludido artigo, a razão de ser da autonomia
patrimonial, "instrumento lícito de alocação e segregação de riscos", é "estimular
empreendimentos, para a geração de empregos, tributo, renda e inovação em
benefício de todos".
Naturalmente, a autonomia patrimonial não é um fim em si, um direito absoluto e
inexpugnável. Por isso mesmo, a legislação, inclusive a civil, comercial, ambiental
e tributária estabelece hipóteses de responsabilização dos sócios e
administradores por obrigações da pessoa jurídica. No Código Tributário Nacional,
entre outras hipóteses, destaca-se a do inciso III do seu art. 135, segundo o qual
"são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos (...) os diretores, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado".
No caso concreto, máxima vênia ao entendimento do nobre relator, entendo
inexistir prova cabal. Assim, meu voto é por desconsiderar a responsabilização solidária em apreço
por se basear em presunções frágeis e inconclusivas.
Fl. 813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.466 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.018887/2008-84
20
5. Conclusão
Diante do exposto, divirjo da maioria para dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, afastando a responsabilidade solidária atribuída ao Sr. Lúcio Moreira Aragão, por
ausência de comprovação dos requisitos legais previstos nos arts. 124, I, e 135, III, do CTN.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Natália Uchoa Brandão

Fl. 814
DF CARF MF
Original